Tribunal: STF
Processo: Rcl 57631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275 e 485. Constrição de verba pública. Bloqueio de créditos. Autarquia estadual. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (Irh-pe), com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante que a parte beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da empresa Hospital de Avila Ltda., que resultou em acordo entre as partes. 



    Contudo, descumprida a solução negocial, a exequente requereu a expedição de ofício ao Irh-pe, para que informasse e bloqueasse valores devidos à executada. 



    O Juízo reclamado deferiu o bloqueio de eventuais créditos da empresa executada.



    A despeito de apresentada pelo reclamante petição a evidenciar a impossibilidade de constrição das verbas visadas, em razão do decidido nas ADPF’s 275 e 485, foi mantida a decisão questionada.



    3. Sustenta, o reclamante, que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à inconstitucionalidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas.



    4. Alega violação dos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação de poderes, da segurança orçamentária e do devido processo legal.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido (art. 13, VIII, RI/STF).



    6. A reclamação prevista no artigo 102, I, l, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    8. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    9. Em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado, para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    10. O Juízo reclamado, a seu turno, ao exame de pedido formulado pela exequente, uma vez descumprido o acordo celebrado entre as partes da ação trabalhista e infrutífera a busca de bens do Hospital de Avila Ltda., determinou, ao Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (Irh-pe), o bloqueio e a transferência de valores eventualmente existentes em benefício da executada.



    Eis o teor da ordem (destaquei):



    Ante a manifestação de #id:0d449d7, renove-se o mandado de Bloqueio, Penhora e Transferência de toda e qualquer importância existente como crédito da executada (RECLAMADO: HOSPITAL DE AVILA LTDA), até atingir o valor integral da execução, em face da Medial Saúde, localizada na Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 448, Bairro de Campo Grande, Recife - PE, CEP 52.031-330. 



    Consigne-se no mandado, que no caso de impossibilidade do cumprimento, o plano oficiado deverá informar o motivo a esse juízo, no prazo de 10 dias. 



    Sem sucesso, renove-se em face da Excelsior Saúde (Av. Guararapes, nº 154, sl. 701 7, Bairro de Santo Antônio, Recife - PE, CEP 50.010-903) e SASSEPE SIST DE ASSIST A SAÚDE DOS SERVIDORES DE PE (Rua Henrique Dias, s/n, Derby, Recife – PE, CEP: 50.070-140).



    11. O Irh-pe, ora reclamante, administrador e gestor do SASSEPE (http://www.irh.pe.gov.br/sassepe), alegou perante o Juízo reclamado a impossibilidade de bloqueio dos créditos, por se tratar de verba pública, nos termos do entendimento do STF. 



    O ato reclamado, no entanto, foi mantido, verbis:



    A exequente requereu a manutenção da ordem de bloqueio perante o plano de saúde SASSEPE, sob o argumento de que não houve requerimento de bloqueio de verbas estaduais, mas tão somente de eventual crédito que a executada venha a obter junto ao Estado de Pernambuco.



    Entendo que lhe assiste razão. A hipótese distingue-se daquela apreciada na ADP 485, pois os valores repassados eventualmente para o hospital executado são decorrentes do pagamento do plano de saúde dos próprios servidores. 



    Não se trata, portanto, de verba estadual, mas sim de crédito pertencente à executada. Neste sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:



    (...)



    Desta feita, renove-se a ordem ao Estado de Pernambuco para que efetue o Bloqueio, Penhora e Transferência de toda e qualquer importância existente como crédito da executada (HOSPITAL DE AVILA LTDA, CNPJ: 35.716.166/0001- 93) até atingir o valor integral da execução. Prazo de 10 dias.



    12. Este Supremo Tribunal Federal, no entanto, concluiu, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    13. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada pelo eminente Ministro Relator, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485.



    14. Como cediço, o Irh-pe, que administra o plano de saúde visado, é uma autarquia, criada pela Lei Estadual nº 11.831/2000, e, portanto, integrante da Administração Indireta do Estado.



    15. Verossímeis, assim, as alegações do reclamante.



    16. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de bloqueio dos créditos da empresa executada eventualmente existentes junto ao reclamante.



    17. Ante o exposto, em estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro a medida cautelar requerida, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000712-30.2020.5.06.0023, em trâmite perante o Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Recife/PE, no que diz com o plano de saúde SASSEPE, administrado pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (Irh-pe).



    18. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    19. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    20. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    21. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente